Tribunal: TRF3
Processo: 5028438-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
740/775)

5028438-52.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028438-52.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MARINA MELO DO VALE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PACHECO CAMPELO - CE37342-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. TAXA DE JUROS ZERO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual se pretende a aplicação de taxa de juros zero a contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado em 2013. A agravante alega tratamento desigual entre beneficiários do programa após a Lei no 13.530/2017 e pleiteia a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação retroativa da taxa de juros zero, prevista na Lei no 13.530/2017, a contrato de financiamento estudantil celebrado anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

A Lei no 13.530/2017 estabeleceu a taxa de juros zero apenas para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, não havendo previsão legal de aplicação retroativa da norma.

O contrato foi celebrado em 2013, com plena ciência das condições pactuadas, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda.

Inexistência de direito adquirido à aplicação de benefício não previsto à época da contratação, bem como ausência de violação ao princípio da isonomia.

Não demonstrada a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, afastando-se a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros zero prevista na Lei no 13.530/2017 aplica-se apenas aos contratos de FIES firmados a partir de 2018. 2. É vedada a aplicação retroativa da norma mais benéfica na ausência de previsão legal expressa. 3. O contrato regularmente pactuado deve ser respeitado, nos termos do princípio do pacta sunt servanda.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 5o-C; Lei no 13.530/2017; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028438-52.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MARINA MELO DO VALE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PACHECO CAMPELO - CE37342-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA MELO DO VALE em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível Federal de São Paulo/SP, nos autos no 5028716-86.2025.4.03.6100, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual se pretende assegurar o acesso ao FIES e o reconhecimento do direito à aplicação da taxa de juros zero ao contrato de financiamento estudantil.

Na origem, a agravante firmou contrato de financiamento estudantil (FIES) em 22/03/2013, para custear sua graduação em Engenharia de Energia e, atualmente, encontra-se em fase de amortização desde junho de 2020, com término previsto para dezembro de 2036.

O saldo devedor é de R$ 111.280,38, com parcelas mensais de R$ 984,39, das quais R$ 403,31 (41%) correspondem apenas a juros.

A agravante sustenta que há tratamento desigual entre os beneficiários do FIES, visto que os contratos firmados após a Lei no 13.530/2017 passaram a prever taxa de juros zero e que os inadimplentes tiveram suas dívidas renegociadas no âmbito do programa “Desenrola FIES” (Portaria MEC no 209/2023), também com previsão de juros zero. Alega, ainda, que os estudantes que permaneceram adimplentes continuam sujeitos ao pagamento de juros elevados, circunstância que violaria o princípio da isonomia.

Sustenta, assim, que a Lei no 13.530/2017 deveria ser aplicada de forma retroativa, por se tratar de norma mais benéfica, com a consequente aplicação da taxa de juros zero.

O pedido de concessão de tutela recursal foi indeferido.

A União apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de prescrição. No mérito, requer o improvimento do recurso.

O FNDE também apresentou contraminuta, alegando sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de direito à aplicação da taxa de juros zero, em razão da data de celebração do contrato.

Por sua vez, a CEF igualmente suscita sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência de permissivo legal para a aplicação retroativa da taxa de juros zero a contratos firmados em 2013.

É o relatório.

mbn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a alteração do entendimento exarado quando da apreciação do pedido liminar, de forma que a decisão monocrática deve ser ratificada.

A controvérsia havida no presente feito cinge-se à análise do cabimento, ou não, do deferimento de tutela de urgência no feito principal, consistente na aplicação de taxa de juros igual a zero ao contrato de financiamento estudantil – FIES sub judice.

In casu, a parte agravante contratou o financiamento em 22/03/2013, com vistas ao custeio do curso de medicina. Concluída a graduação e iniciada a fase de amortização do saldo devedor, a ora agravada ajuizou ação visando a revisão contratual das taxas de juros do seu contrato para incidência da taxa de juros igual a zero sobre o saldo devedor consolidado desde a assinatura do contrato ou, subsidiariamente, a partir da data de entrada em vigor da Lei no 13.530/2017, ou seja, desde janeiro de 2018.

Cumpre ressaltar que, embora com o advento da Lei no 13.530/2017 tenha se estabelecido a incidência de taxa de juros zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, inviável a retroação da referida regra para contratos já firmados, não havendo que se falar em direito adquirido, pois tal benefício jamais foi concedido em favor do agravante.

Desse modo, a parte agravante tinha pleno conhecimento da taxa de juros aplicável ao seu contrato, pois pactuou de livre consentimento e concordância com todas as informações, prevendo expressamente a forma de cálculo dos juros e demais encargos, com os quais anuiu a contratante, não podendo agora ser beneficiada com taxas diferentes das contratadas, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda.

Ademais, inexiste previsão legal para a pretendida incidência da taxa de juros zero ao contrato de financiamento estudantil sub judice, tendo em vista que a legislação em regência, no caso, a Lei no 10.260/2001, prevê a taxa de juros igual a zero, no inciso II do art. 5o-C, com as alterações trazidas pela Lei no 13.530/2017, e somente se aplicam aos financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018.

Art. 5o-C. Os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018 observarão o seguinte: (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017)

I - o prazo definido em regulamento, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, sem prejuízo do disposto no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017)

II - taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional; (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017)

Assim, não verificada a probabilidade do direito alegado, torna-se desnecessário o exame do risco imediato de dano.

Ausentes elementos que alterem a conclusão adotada no decisum, cujos fundamentos trago ao Colegiado, entendo pela decretação de improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. TAXA DE JUROS ZERO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual se pretende a aplicação de taxa de juros zero a contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado em 2013. A agravante alega tratamento desigual entre beneficiários do programa após a Lei no 13.530/2017 e pleiteia a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação retroativa da taxa de juros zero, prevista na Lei no 13.530/2017, a contrato de financiamento estudantil celebrado anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

A Lei no 13.530/2017 estabeleceu a taxa de juros zero apenas para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, não havendo previsão legal de aplicação retroativa da norma.

O contrato foi celebrado em 2013, com plena ciência das condições pactuadas, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda.

Inexistência de direito adquirido à aplicação de benefício não previsto à época da contratação, bem como ausência de violação ao princípio da isonomia.

Não demonstrada a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, afastando-se a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros zero prevista na Lei no 13.530/2017 aplica-se apenas aos contratos de FIES firmados a partir de 2018. 2. É vedada a aplicação retroativa da norma mais benéfica na ausência de previsão legal expressa. 3. O contrato regularmente pactuado deve ser respeitado, nos termos do princípio do pacta sunt servanda.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 5o-C; Lei no 13.530/2017; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão